Tribunal: TJDFT
Processo: 0700476-59.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700476-59.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIZIOMAR JOSE DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Emende-se a petição inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, para que: 1 - esclareça o agravante o motivo pelo qual foi juntado aos autos a decisão constante do ID 23476399, eis que se refere ao agravo de instrumento no 0715133-26.2020.8.07.0016, de relatoria do Juiz João Luís Fischer Dias e não tem qualquer relação com os autos indicados petição inicial como sendo da origem, ou seja, no 0714061-04.2020.8.07.0016, ou seja, sequer foi juntado aos autos a decisão agravada e a decisão juntada aos autos apenas se refere a uma decisão que foi favorável ao agravante, porém, os fundamentos da decisão agrava, ou a própria decisão este Juízo não tem nenhum conhecimento, haja vista a disposição inserta na parte final do § 5o, do artigo 1.017, do Código de Processo Civil; 2 - juntar aos autos cópia do contrato de prestação de serviços advocatícios entre o agravante e o(a) cliente; e, 3 - sejam juntados aos autos comprovantes de rendimentos e/ou declaração de bens e rendas atualizados para fins de exame do pedido de gratuidade de justiça. I. Brasília/DF, 31 de março de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito